Tribunal: TJMT
Processo: 1033484-48.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033484-48.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Intervenção de Terceiros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ZEVITE DE BRITO ALVES - CPF: 155.861.205-00 (AGRAVANTE), EDUARDO ANTONIO FELKL KUMMEL - CPF: 619.833.140-72 (ADVOGADO), AMAGGI & LD COMMODITIES S.A. - CNPJ: 10.962.697/0001-35 (AGRAVADO), WILLIAM NUNES OLIVEIRA - CPF: 021.063.566-50 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), LARISSA SILVA MARTINS - CPF: 071.085.885-01 (ADVOGADO), SIRLANDIO FILGUEIRA NEVES - CPF: 787.738.495-53 (TERCEIRO INTERESSADO), NORTESUL COMERCIAL AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 15.626.673/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO SCHNEIDER DOS SANTOS - CPF: 005.877.240-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ARRENDAMENTO RURAL. ADITIVO CONTRATUAL NÃO REGISTRADO. PENHOR RURAL GARANTIDO POR CÉDULA DE PRODUTO RURAL. PREFERÊNCIA DO CRÉDITO REAL. INOPONIBILIDADE A TERCEIRO DE BOA-FÉ. TRADIÇÃO INEFICAZ PARA AFASTAR ÔNUS REAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento
a
recurso de apelação, mantendo a improcedência de pretensão voltada a afastar arresto de soja vinculada a penhor rural constituído por Cédula de Produto Rural (CPR). O agravante sustenta a validade de aditivo
a
contrato de arrendamento rural, a desnecessidade de escritura pública, a eficácia da tradição da soja depositada em seu nome e a inexistência de prejuízo pela ausência de registro, além de pleitear gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o aditivo contratual de arrendamento rural, não registrado, é oponível à credora titular de penhor rural regularmente registrado; (
ii
) determinar se a tradição da soja depositada em nome do agravante afasta os efeitos do penhor rural; (
iii
) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade da justiça; e (
iv
) verificar a configuração de litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 108 do Código Civil não exige escritura pública para contrato de arrendamento rural, mas a controvérsia não reside na validade interna do negócio, e sim na sua eficácia perante terceiros titulares de garantia real regularmente registrada.

O penhor rural constitui-se por instrumento público ou particular registrado no Cartório de Registro de Imóveis, nos termos do art. 1.438 do Código Civil, e a CPR confere ao credor preferência sobre quaisquer outros créditos, conforme art. 18 da Lei no 8.929/1994.

O aditivo contratual apresentado não foi registrado, não contém reconhecimento de firma, não foi firmado por testemunhas e foi celebrado após a
constituição das garantias reais, carecendo de publicidade e sendo inoponível à credora pignoratícia.

A cláusula do contrato originário de arrendamento, regularmente registrado, prevê renúncia ao direito de preferência pelo arrendador, admitindo a subordinação de seu crédito a outras obrigações do arrendatário, o que afasta a pretensão de prevalência sobre a garantia real.

A tradição da soja, ainda que apta a transferir a propriedade de bem móvel (art. 1.267 do CC), não afasta ônus real previamente constituído, pois o penhor confere direito de sequela e preferência ao credor, que pode perseguir a coisa onde quer que se encontre, conforme
arts
. 1.422 e 1.443 do Código Civil.

A prova testemunhal apresentada mostra-se genérica e inconsistente, não sendo capaz de infirmar a prova documental robusta consistente no registro imobiliário da garantia real.

O agravante não comprova hipossuficiência econômica, deixando de apresentar documentos idôneos, e os elementos dos autos indicam capacidade financeira, o que autoriza o indeferimento da gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §2o, do CPC.

A controvérsia envolve debate jurídico plausível, razão pela qual não se configura litigância de má-fé, afastando-se a aplicação das penalidades do art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O aditivo de contrato de arrendamento rural não registrado é inoponível a credor titular de penhor rural regularmente constituído e registrado.

A Cédula de Produto Rural com penhor registrado confere ao credor direito de preferência e sequela, prevalecendo sobre créditos de natureza pessoal.

A tradição de bem móvel não afasta ônus real previamente constituído e regularmente registrado.

A gratuidade da justiça pode ser indeferida quando presentes elementos que evidenciem a capacidade econômica da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 104, 107, 108, 421, 1.267, 1.422, 1.438 e 1.443; CPC,
arts
. 80, 99, §2o; Lei no 8.929/1994, art. 18.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível no 0000756-94.2017.8.11.0110, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 25.11.2024; TJ-MT, Apelação
Cível no 1000336-63.2021.8.11.0100, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 11.10.2022; TJ-MT, Apelação Cível no 0001237-48.2018.8.11.0037, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 18.10.2023; TJ-MT, AI no 1011218-59.2022.8.11.0000, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 27.07.2022.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO No.
1033484-48.2021.8.11.0041

ZEVITE DE BRITO ALVES X AMAGGI & LD COMMODITIES S.A
.

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ZEVITE DE BRITO ALVES
contra decisão monocrática desta Relatoria que
negou provimento a
o apelo por el
a
interposto
(ID
329855891
).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta
, em síntese, que
o art. 108 do CC não exige escritura pública para arrendamento rural
.

Defende que
o aditivo seria válido pela autonomia da vontade (art. 421, CC)
.

Alega que
a ausência de registro não comprometeria a validade entre as partes
.

Diz
que a soja já havia sido entregue a título de pagamento do arrendamento, configurando tradição e transferência de propriedade (art. 1.267, CC);
sobretudo que
os grãos estavam depositados em seu nome no Armazém Fazendão
.

Enfatiza
que o depoimento de Gilberto Eterno Xavier corrobora sua tese, ao afirmar que
“
a soja foi entregue no Fazendão para quitar a dívida do arrendamento
”

(ID
341777888
).

A
agravad
a
apresent
ou
contrarrazões,
pugnando pelo desprovimento do recurso
, com a condenação da agravante nas penas de litigância de má-fé (
ID
347313895
).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

O agravante insiste na validade do aditivo contratual, invocando os
arts
. 104, 107, 108 e 421 do Código Civil, sustentando que, por se tratar de contrato de arrendamento rural, não haveria exigência de escritura pública, uma vez que não se está diante de negócio translativo de domínio.

De fato, o art. 108 do Código Civil restringe a forma pública aos atos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta
salários-mínimos
, o que não é o caso do arrendamento.

Entretanto, a controvérsia dos autos não reside na validade do negócio jurídico entre arrendador e arrendatário, mas na sua eficácia perante terceiros, notadamente diante de credora pignoratícia que constituiu garantia real regularmente registrada.

Logo, a
inda que se admita a validade interna do aditivo, a sua oponibilidade à agravada exige o atendimento dos requisitos legais de publicidade, os quais não foram observados.

Com efeito, o
art. 1.438 do Código Civil dispõe que o penhor rural
constitui-se
mediante instrumento público ou particular, desde que registrado no Cartório de Registro de Imóveis da circunscrição competente. Por sua vez, o art. 18 da Lei no 8.929/1994 assegura ao portador da Cédula de Produto Rural preferência sobre quaisquer outros créditos, ressalvadas as exceções legais.

No caso concreto, a agravada comprovou o registro do penhor agrícola de primeiro grau nas matrículas dos imóveis. Em contrapartida, o aditivo apresentado pelo agravante não foi registrado, não contém reconhecimento de firma, não foi firmado por testemunhas e teria sido celebrado após a constituição das garantias reais.

Trata-se, portanto, de instrumento desprovido de publicidade e incapaz de produzir efeitos perante terceiros de boa-fé.

A circunstância de o aditivo prever aumento expressivo
-
da ordem de 500%
-
no valor da renda, sem justificativa plausível e em contexto de execução judicial, reforça a conclusão de que não pode prevalecer sobre direito real regularmente constituído.

A jurisprudência desta Corte é firme ao reconhecer a prevalência do penhor rural devidamente registrado sobre créditos de natureza pessoal, preservando a segurança jurídica e a higidez do crédito rural.

A
propósito
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO DE ENTREGA DE COISA INCERTA. ARRESTO DE SOJA PRODUZIDA EM IMÓVEL ARRENDADO. PENHOR RURAL SOBRE SAFRA. PREFERÊNCIA DO CRÉDITO CEDULAR SOBRE CRÉDITOS PESSOAIS. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os embargos de
terceiro opostos
para liberação de 11.792,13 sacas de soja arrestadas em execução no contexto de um penhor rural garantido por
Cedula
de Produto Rural (CPR) emitida pelos arrendatários. Os apelantes alegam que a soja arrestada pertence a eles e que seria destinada ao pagamento de arrendamento sobre imóveis rurais de sua propriedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os argumentos apresentados pelos apelantes configuram inovação recursal, vedada em sede de apelação; e (
ii
) determinar se o penhor rural constituído pela CPR registrada pela apelada prevalece sobre o contrato de arrendamento firmado entre os apelantes e os arrendatários.

III .
RAZÕES DE DECIDIR

A inovação recursal é vedada, sobretudo porque os apelantes apresentaram, em grau de apelação, argumentos não discutidos na instância inicial, como a nulidade do penhor rural e a preferência do contrato de arrendamento, em afronta ao art. 1.013, § 1o, do CPC, que limita a apelação à reanálise das questões debatidas na sentença.

O penhor rural, garantido pela CPR e registrado conforme os requisitos legais, prevalece sobre o crédito decorrente do contrato de arrendamento, em conformidade com o
art
.
18 da Lei no 8.929/1994, que confere eficácia contra terceiros ao crédito real cedular, assegurando-lhe preferência sobre créditos de natureza pessoal.

A Lei no 2.666/1955 permite a constituição de penhor rural pelo arrendatário sem a necessidade de anuência do proprietário, de forma que o penhor instituído pela CPR é válido e oponível aos apelantes, independentemente de sua concordância expressa.

A jurisprudência reafirma que o crédito cedular, garantido por CPR com penhor de primeiro grau, goza de preferência sobre créditos pessoais ou privilegiados, mesmo quando o contrato de arrendamento é anterior à constituição da CPR.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A inovação recursal em sede de apelação é vedada, limitando o recurso à reanálise das questões debatidas e decididas na sentença, conforme
art
.
1.013, § 1o, do CPC.

O penhor rural garantido por Cédula de Produto Rural
( CPR
) registrada prevalece sobre créditos de natureza pessoal, inclusive arrendamentos, em conformidade com o art. 18 da Lei no 8 .929/1994.

A validade do penhor rural instituído pelo arrendatário independe de anuência do proprietário, nos termos da Lei no 2.666/1955.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.013, § 1o; Lei no 8.929/1994,
arts
. 3o, § 1o, e 18; Lei no 2 .666/1955, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível no 00007753320178110100, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 10.11.2021; TJ-MT, Apelação Cível no 00009046320188110048, rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 24.05 .2023; TJ-MT, RAI no 0166312-61.2015.8.11 .0000, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 20 .07.2016.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00007569420178110110, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 25/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL NA SENTENÇA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO A DECISÃO SURPRESA – MATÉRIAS QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO – ARRESTO DE SACAS DE SOJAS GARANTIDAS POR PENHOR RURAL – CONTRATO DE ARRENDAMENTO ANTERIOR AO REGISTRO DA GARANTIA REAL – ANUÊNCIA DO ARRENDADOR QUANTO À CEDULA DE PRODUTO RURAL – PENHOR AGRÍCOLA QUE RECAIU SOBRE COLHEITA PENDENTE OU EM VIA DE FORMAÇÃO – GARANTIA QUE ABRANGE A COLHEITA IMEDIATAMENTE SEGUINTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 1443 DO CÓDIGO CIVIL – GARANTIA REAL QUE, EM PRINCÍPIO, PREFERE AOS DE NATUREZA PESSOAL DE QUALQUER ESPÉCIE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...]. Traduzem ação dentro de outra ação, que vai examinar a legitimidade ou não do ato constritivo, limitando-se, por isso, a excluir ou incluir o bem que foi por aquele atingido.
“A
Cedula
de Produto Rural é crédito com garantia real, tendo preferência sobre créditos de natureza privilegiada especial, independentemente da data da constituição do título, sendo ato jurídico perfeito, insuscetível de desconstituição, quando atendidos os requisitos do art. 3o da Lei no 8.929/94, e não vincula a promessa de entrega de produtos a uma causa, por não haver tal exigência na lei que a instituiu, a qual lhe confere a característica de título abstrato, ou seja, não admite discussão acerca da origem ou causa para ser considerada válida, tampouco há obrigatoriedade da anuência do arrendador/proprietário do imóvel para constituição da CPR da lavoura a ser cultivada na área arrendada
. (TJ-MT 10003366320218110100 MT, Relator.: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 11/10/2022, Primeira Câmara de
Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2022. Nos termos do art. 1443, do Código Civil, “o penhor agrícola que recai sobre colheita pendente, ou em via de formação, abrange a imediatamente seguinte, no caso de frustrar-se ou ser insuficiente a que se deu em garantia”.
(TJ-MT - AC: 00012374820188110037, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 18/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2023).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO EM EXECUÇÃO – LIMINAR INDEFERIDA – MANTIDA TUTELA CAUTELAR DE ARRESTO DE SOJA – CEDULA DE PRODUTO RURAL – GARANTIA REAL – PENHOR RURAL EM PRIMEIRO GRAU – DIREITO DE PREFERÊNCIA - ARTIGO 18 DA LEI 8 .929/94 - RECURSO DESPROVIDO.
A garantia (penhor) ofertada em cédula de Produto Rural é válida, eficaz e oponível ergas
ommes
, estando o bem a ela vinculada, protegido contra terceiros, muito mais ainda quando sua constituição é registrada no Cartório de Registro de Imóvel. Inteligência do art. 18 da Lei 8 .929/94
. Ainda que agravante (terceira) seja adquirente de boa-fé, em virtude do privilégio legal instituído em favor do credor exequente, este não pode ser atingido pelos efeitos de negócio jurídico particular celebrado entre o devedor hipotecário e o terceiro.
(TJ-MT 10112185920228110000 MT, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 27/07/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/08/2022)

Não bastasse isso, o próprio contrato de arrendamento originário, regularmente registrado, contém cláusula expressa de renúncia ao direito de preferência pelo arrendador, admitindo a subordinação de seu crédito a outras obrigações do arrendatário. Tal disposição, aceita pelo agravante, evidencia que não lhe assiste razão ao pretender afastar a garantia pignoratícia regularmente constituída.

Também não prospera a alegação de que a entrega da soja ao armazém, em nome do agravante, teria operado tradição e, por conseguinte, transferência da propriedade, nos termos do art. 1.267 do Código Civil.

Ora, a
tradição, embora apta a transferir a propriedade de bens móveis, não tem o condão de afastar ônus reais previamente constituídos. O penhor confere ao credor direito de sequela e preferência, permitindo-lhe perseguir a coisa onde quer que se encontre, conforme
arts
. 1.422 e 1.443 do Código Civil. Admitir o contrário implicaria esvaziar a eficácia da garantia real, estimular manobras destinadas a frustrar a satisfação do crédito e comprometer a segurança jurídica.

Quanto à prova testemunhal invocada pelo agravante, verifica-se que o depoimento produzido não se mostra apto a infirmar a robusta prova documental constante dos autos.

Com efeito, a
testemunha apresentou inconsistências relevantes, inclusive quanto à área arrendada, além de admitir conhecimento superficial dos fatos. Prova oral genérica e contraditória não se sobrepõe a registro imobiliário regularmente constituído.

No tocante ao pedido de gratuidade da justiça, o agravante não trouxe qualquer elemento concreto apto a demonstrar hipossuficiência econômica. Não apresentou declaração de imposto de renda, comprovantes de renda ou demonstração de despesas.

Ao contrário, os autos
revelam tratar-se
de proprietário rural de extensa área e beneficiário de expressiva produção agrícola.

Logo, à
luz do art. 99, §2o, do CPC, há elementos que evidenciam capacidade econômica, razão pela qual o benefício deve ser indeferido.

Quanto ao pleito de condenação
da parte agravante
por litigância de má-fé, embora a conduta processual do agravante revele fragilidades e resistência à constrição fundada em garantia real regularmente registrada, entendo que a controvérsia envolve debate jurídico que autoriza o exercício do direito de defesa e de recurso, motivo pelo qual deixo de aplicar, neste momento, a penalidade prevista no art. 80 do CPC.

Então, sem que tenha o agravante convencido esta Relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação e apresentado o processo em mesa – permanece
incólume
a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação cível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026